Tribunal: TJMT
Processo: 1016672-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016672-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA - ME - CNPJ: 06.286.279/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ANTONIO LAZARON - CPF: 017.016.959-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1016672-25.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Rosilene de Matos Tondorf Nascimento,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado em sede de agravo de instrumento, que objetivava a concessão da gratuidade da justiça, bem como a exclusão da sua meação no imóvel indisponibilizado nos autos da ação civil de origem.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, porquanto o valor das custas com base na tabela do TJ/MT anexa, será de 1% sobre o valor da causa que é de R$ de R$ 3.752.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil reais), ou seja, o valor das custas é R$ 37.520,00 (trinta e sete mil e quinhentos e vinte reais), o que corresponde a várias vezes a remuneração mensal da Recorrente.

Alega que, quanto ao indeferimento da exclusão da meação, a decisão recorrida não levou em conta vários temas existentes nos autos, tais como que não se pode presumir que a Agravante tenha se beneficiado do ato de improbidade, até porque, como já dito, não houve acusação de enriquecimento ilícito do seu cônjuge e o bem foi adquirido antes do início do mandato, além de que o valor da ação de improbidade é muito aquém da meação pertencente ao réu.

Dessa forma, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 36707488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 24 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020